Tribunal: TJSP
Processo: 0111796-21.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Diferenças Salariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria - Necessidade de readequação do julgado, somente para o fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária deverá observar o Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria - Necessidade de readequação do julgado, somente para o fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária deverá observar o Tema 810/STF quando da liquidação de sentença - Readequação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0111796-21.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados ZILDA CIUFFA
MIGUEL, ANDRELINA VERONESE VILLA, CELIA GARCIA DO NASCIMENTO,
CLAUDETE BASTO DA CUNHA, DALILA MARTINS, DIVANI DESSOTI
CASTRIOTO, DIVINO SACHI DELGADO, EDITH ANDRADE ARAUJO, EMERSON
PAZIN HECHT, GILMARA KATAUCHI, IVETE LAZARA MARIA MUNHOZ, IVETE
VARGAS VASSILEIRIS, JAQUELINE CAMARA ROCHA FIGUEIREDO VAZ, JOSE
FERREIRA DOS SANTOS, JULIA IZAURA SOARES MARQUES, MARIA
APARECIDA DE CAMARGO NADER, MARIA APARECIDA LAUREANO BUZATO,
MARIA DE LOURDES DA SILVA MESQUITA, MARIA JOSE DE SOUZA e MARIA
JOSE DOLCI OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram em parte o
decidido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111796-21.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível: 0111796-21.2008.8.26.0000 – JV*
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX
OFFICIO
Apelados: ZILDA CIUFFA MIGUEL E OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dr. JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
Voto: 15.077 ct/Jr*
APELAÇÃO CÍVEL JUÍZO DE READEQUAÇÃO
Tema no. 810, do Eg. STF - V. acórdão que deixou de
aplicar a Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária
e juros de mora, diante da preclusão sobre a matéria -
Necessidade de readequação do julgado, somente para o
fim de determinar a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
cálculo dos juros de mora, eis que a correção monetária
deverá observar o Tema 810/STF quando da liquidação
de sentença - Readequação parcial do julgado.
Adotado o relatório de fls. 269/271 (embargos
declaratórios rejeitados a fls. 282/286), acrescenta-se que o v. acórdão não
conheceu o reexame necessário e negou provimento ao recurso fazendário,
mantendo a r. sentença no tocante aos índices arbitrados a título de correção
monetária e juros de mora, os quais deixaram de aplicar a Lei n. 11960.09 em
razão de ter sido proferida antes de sua promulgação.

Irresignada, a ré interpôs recurso especial (fls. 399/418),
com apresentação de contrarrazões a fls. 469/473.

A fls. 485/488, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111796-21.2008.8.26.0000 -Voto no
3
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,
Tema n. 810/STF.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento de mérito do REsp no.
1.492.221/PR (Temas ns. 905/STJ e 810/STF), retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.

É caso de readequação parcial do julgado.

Isto porque, após a publicação do v. acórdão, houve o
julgamento de mérito do Incidente de Repercussão Geral n. 810/STF, com a
publicação do Informativo no 878/STF, tendo Corte Superior assim se
posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111796-21.2008.8.26.0000 -Voto no
4
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados
por aquela corte, conforme se extrai do sítio da internet
“http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934”, como se
vê:
“O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen
Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior.
Plenário, 03.10.2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111796-21.2008.8.26.0000 -Voto no
5
Dessa forma, o art. 5o da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, o que denota que deve
ser observado o IPCA-E para fins de correção monetária a partir da data de
publicação daquela lei (30.09.2009), no período anterior e posterior à
expedição do requisitório ou OPV.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.
Como o v. acórdão afastou integralmente a aplicação da
Lei n. 11.960/09 em razão desta não ter sido objeto de recurso, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0111796-21.2008.8.26.0000 -Voto no
6
readequação parcial do julgado, para o fim de se determinar sua aplicação
para fins de cálculo dos juros de mora, aplicando-se o Tema 810/STF quando
da liquidação do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, readéqua-se parcialmente o
decidido no v. acórdão.
SILVIA MEIRELLES
Relatora